Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. IPCA-E. CÁLCULOS. PARÂMETRO JÁ OBSERVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. REEMBOLSO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 82, §2o; DECRETO-LEI no 500/69 E LEI no 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO. QUESTÃO INICDENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 85, §1o). ROL TAXATIVO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, e, notadamente, quanto aos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, porquanto já observada a parametrização que reputara escorreita, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já observado o IPCA-E como indexador monetário do crédito exequendo, carecem os insurgentes de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à pretensão que já restara acolhida.
2. Consoante o legalmente disposto, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvaguarda que, contudo, não alcança o reembolso das custas vertidas pela parte contrária, se se sagra vencedora, pois componente dos efeitos inerentes à sucumbência, conforme também expressamente ressalvado pelo legislador (Decreto-lei no 500/69 e Lei no 9.289/96), e, outrossim, a decisão judicial dispõe sobre fatos passados, não podendo dispor sobre a alforria do ente público de novas despesas processuais ao resolver a fase de conhecimento, ensejando que, dispendendo o credor custas ao aviar a fase executiva, deve ser reembolsado quanto ao vertido como efeito inerente à sucumbência do vencido (CPC, art. 82, §2o).
3. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.